Tribunal: STF
Processo: ARE 1463152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO COMUNITÁRIA – CRÉDITOS BANCÁRIOS – PRODUTOR RURAL – ALONGAMENTO – ENUNCIADO DA SÚMULA N. 298 DO STJ. ATOS NORMATIVOS QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO DO PEDIDO. Embora o enunciado da súmula n. 298, editada pelo STJ, estabeleça que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei", impõe-se a este a comprovação de que preenche os requisitos estabelecidos nos atos normativos que regulamentam a questão, para que possa fazer jus ao referido benefício. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão autoral foi rejeitada, em primeiro grau, ao fundamento central de que “o promovente deixou de comprovar, nos autos, a ocorrência de fato que impediu o cumprimento dos ajustes, a tanto não bastam, os documentos anexados com a inicial, que nada especificam sobre a situação concreta do requerente” (f. 11, doc. de ordem 55).



    Não obstante o esforço de argumentação do Apelante, tenho que a manutenção do desfecho de origem é medida que se impõe. Não desconheço que, de acordo com os termos da súmula 298 do STJ, a prorrogação de dívida fundada em operações de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor. Contudo, o alongamento de dívidas, decorrentes de crédito rural, não se faz de maneirar automática. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, conforme orientação destacada no AgRg no Ag n. 882.975/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no DJe de 27/04/2015, no sentido de que, "Apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias".



    O referido benefício, instituído pela Lei n. 9.138/1995, demanda a comprovação pelo mutuário, dos requisitos impostos pelo Conselho Monetário Nacional, órgão do Banco Central do Brasil, a quem compete sua regulamentação. A esse respeito, expressa o art. 5° da Lei n. 9.138/95:



    [...]



    Voltando-se ao caso concreto, muito embora haja o registro, na petição inicial (doc. de ordem 01), que “perante o réu, o autor não conseguiu chegar a um ajuste” (f. 10), nos autos não restou sequer comprovado que houve a formulação de prévio requerimento administrativo para efeito de prorrogação dos débitos rurais contratados pelo Apelante. Referida providência constitui, nos exatos termos declinados pelo juízo a quo, condição para a tutela do direito reclamado, desde que atendidos, de igual modo, os demais requisitos legais. A ausência de comprovação de postulação administrativa, como verificada na espécie, por si, constitui fundamento suficiente para o não acolhimento da tutela reclamada pelo Apelante.



    Convém anotar ainda que, nem todas as operações, identificadas pelo Apelante, poderiam ser, por sua própria natureza objeto de securitização. Afirmação dessa ordem assenta-se na circunstância de que apenas as dívidas efetivamente originárias de crédito rural se sujeitam ao regramento imposto pela Lei n. 9.138/1995. Os extratos de f. 21-34, doc. de ordem 04, espelham que parte do débito, apurado em desfavor do Apelante, tem sua gênese na utilização, pelo Apelante, por ser titular de conta corrente mantida junto ao Apelado, dos serviços de crédito consignado, cheque especial e crédito direito ao consumidor.



    [...]



    Com efeito, necessário fazer a distinção entre aquisição de direito e expectativa de direito, uma vez que o produtor rural pode ser alcançado pelo escopo da Lei n. 9.138/95 (expectativa de direito), desde que atendidos os requisitos legais (direito adquirido), prova que o Apelante não logrou produzir. Assim sendo, a sentença de improcedência do pedido deve ser mantida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente